Tribunal: STF
Processo: RE 886790
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). VALORES REFERENTES AO FRETE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. LEI ORDINÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 567.935-RG. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Detectado erro material, de rigor sua correção para consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 567.935, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 03.11.2014, processado segundo a sistemática da repercussão geral.



    2. Embargos de declaração acolhidos somente para retificação de erro material.